Tribunal: TJSP
Processo: 1503075-11.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c. c. § 4o, da lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da sentença por inversão do ônus probatório. Rejeição. Conjunto probatório produzido que bem demonstrou a responsabilidade do acusado pelo crime que lhe foi atribuído na denúncia. Inexistência de afronta ao artigo 156 do

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c. c. § 4o, da lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da sentença por inversão do ônus probatório. Rejeição. Conjunto probatório produzido que bem demonstrou a responsabilidade do acusado pelo crime que lhe foi atribuído na denúncia. Inexistência de afronta ao artigo 156 do CPP, ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao artigo 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar afastada.
Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Apelante flagrado por policiais em notório local de tráfico de drogas, oportunidade em que portava uma sacola contendo drogas fracionadas e diversificadas. Descarte da referida sacola durante a fuga. Depoimentos firmes e coerentes corroborados pela apreensão das substâncias. Destinação mercantil das drogas demonstrada. Condenação mantida.
Dosimetria. Apelante ostenta antecedente criminal, o que justificou a fixação da pena-base na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Decurso de lapso temporal inferior a 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado da condenação anterior e a prática do novo delito. Exasperação mantida. Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração máxima. Regime aberto preservado. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante dos antecedentes criminais do acusado. Súmula vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal que estabelece a necessidade de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso desprovido.